Tribunal: TJSP
Processo: 1000668-49.2019.8.26.0240
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600321
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000668-49.2019.8.26.0240/50000, da Comarca de Iepê, em que é embargante BANCO
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, é embargada MARIA JOVETE DE ALMEIDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000668-49.2019.8.26.0240/50000 - Voto no 6296 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000668-49.2019.8.26.0240/50000
Embargante: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Embargado: Maria Jovete de Almeida
Comarca: Iepê
Juiz (a): Vandickson Soares Emídio
Voto no 6296
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.
Omissão, contradição e obscuridade. Inocorrência. Pretensão
manifestamente protelatória. Aplicação de multa (art. 1.026
do CPC). Embargos rejeitados, com observação.
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 335/338 com base na alegação de omissão.
Sustenta que, após a solicitação para cancelamento de cartão,
o pedido foi cumprido, porém, como a autora havia utilizado o cartão e não efetuou o
pagamento das faturas (apenas pela forma consignada), as despesas continuaram a ser
cobradas, de modo que não há irregularidade no procedimento adotado.
Os autos principais foram julgados de forma virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque a o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Não há omissão no acórdão, que apreciou as questões
relevantes e necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca, notadamente,
que a solicitação para cancelamento do cartão e liberação da reserva de margem consignada
não foi atendida, de forma que há interesse de agir da autora para pleitear o cancelamento
do cartão de crédito, com observação de que a reserva de margem deve ser excluída após a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000668-49.2019.8.26.0240/50000 - Voto no 6296 - DS
3
quitação do saldo devedor.
Denota-se, no caso, o caráter protelatório do presente recurso,
apontando omissão que indiscutivelmente não ocorreu e limitando-se a deduzir
idêntica fundamentação à apelação (fls. 285/290), com a nítida intenção de procrastinar
os efeitos do julgamento que lhe foi desfavorável, em ofensa ao direito à razoável duração
do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), especialmente
considerando que o feito tramita com prioridade, pois o autor é idoso.
Assim, por se tratar de embargos de declaração
manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação de multa o valor de 2% (dois por
cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Adverte-se que, na reiteração de embargos de declaração
manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito
prévio do valor da multa, nos termos do artigo 1.026, §3o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração,
com observação.
Elói Estevão Troly
Relator